Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-36.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701560-36.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: TATIANA FRANCA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição ID 18423188, a parte apelante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator